Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-43.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000383-43.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: RENATO PEREIRA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E COBRANÇA RETROATIVA, proc. nº 0000383-43.2018.8.14.0046, ajuizada por Renato Pereira de Figueiredo, julgou procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id.
2749966, págs. 01/13, historia o apelante que o recorrido intentou a ação ao norte citada visando a percepção de Gratificação de Nível Superior. Diz que a sua Consultoria Jurídica emitiu posicionamento no sentido do indeferimento do pleito, uma vez que a atividade por ele desempenhada não exigiria o conhecimento obtido com a conclusão da graduação.

Prossegue afirmando que o curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), alcançado pelo apelado, não se mostra necessário para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Frisa, nesse ponto, que para a concessão da vantagem, mostra-se necessário a compatibilidade da função com a escolaridade obtida, o que não se mostra presente no caso.

Sustenta, ainda, fundamentos no sentido da incompatibilidade entre o cargo ocupado pelo apelado e a escolaridade obtida. Aduz que, apesar de o artigo 86 da Lei Municipal nº 002/2011 prever o pagamento da Gratificação de Nível Superior em favor do servidor que comprovar a obtenção de graduação, o Decreto Executivo nº 29/2012 determina que a referida vantagem somente será devida quando o exercício da função exigir a formação superior.

Prossegue afirmando que o apelado exerce cargo de Agente Comunitário de Saúde, de modo que ainda que tenha concluído o curso superior, o conhecimento alcançado em nada irá alterar a situação funcional dele.

Discorre, ainda, argumentos acerca do Poder Regulamentar previsto no artigo 84, IV, da Constituição da República. Diz que a faculdade prevista na “Lex Matter” assegura ao Chefe do Executivo editar regulamentos para a fiel execução das leis.

Diz que o artigo 244 da Lei Municipal nº 002/2011 estabelece a aplicação dos Regimes da União e Estadual em caso de omissão e que a Lei Estadual nº 5.810/94, em seu artigo, 140, III, estabelece que a Gratificação de Escolaridade deve ser paga ao titular do cargo que a lei exija habilitação correspondente para tanto.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões no id. 2749968, págs. 01/08, tendo o apelado sustentado que o seu direito encontra guarida no artigo 86, § 1º, da Lei Municipal nº 001/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do ente recorrente.

Alude que o Decreto Municipal nº 0028/2012, que regulamentou a vantagem perseguida, foi declarado inconstitucional em diversas ações que tramitaram perante a comarca, uma vez que se trata de decreto autônomo. Assim, referida normativa não tem aptidão para limitar o alcance de uma Lei em sentido formal, conforme precedentes que cita.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2751543, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2798278, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, deve ser conhecida, de ofício, a remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, em se tratando de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não se configura a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária de ofício e o recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Conforme relatado, a parte autora propôs a presente ação ordinária visando a garantia do percebimento da gratificação de nível superior prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará – Lei Complementar nº 002/2011, que em seu artigo 86, assim, dispõe:

“Gratificação de Nível Superior

Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I – Vetado

II – Vetado

III – Vetado

§ 1°. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2°. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”.

Por sua vez, o ente municipal sustenta, no caso concreto, que o servidor não faria jus ao percebimento do referido adicional por não ter cumprido o requisito previsto no Decreto Municipal nº 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto. Referido Decreto Municipal prevê que:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.

Diante de tais argumentos, verifica-se que a controvérsia do presente recurso se refere à possibilidade de decreto municipal regulamentar o direito à gratificação de nível superior previsto em lei específica, impondo a necessidade de preenchimento do requisito de compatibilização da função técnica exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença de 1º grau ao fundamentar sua decisão no fato de que o Poder Executivo não pode regulamentar, mediante decreto, um direito garantido por lei de forma a restringir o seu âmbito de abrangência.

É cediço que não é autorizado ao Poder Executivo, no exercício da função regulamentadora, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes em lei, alterando, por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei.

De fato, cumpre ao decreto apenas regulamentar as disposições da lei, sem, no entanto, contrariá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse cenário, entendo que o Decreto nº 028/2012, ao extrapolar da sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorreu em ilegalidade.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe - Tutela antecipada indeferida pelo Juízo de origem–Pleito de deferimento de medida liminar para que o Estado de Sergipe seja compelido a concluir os processos administrativos em curso, que versam sobre o pedido de pagamento aos policiais civis das indenizações decorrentes de licença-prêmio não usufruída – Direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia previsto expressamente no art. 60, § 7º, da Lei nº 4.133/1999 –
Garantia suspensa por força do Decreto nº 25.590/2013 - Ilegalidade – Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei
– Conclusão dos procedimentos administrativos que se impõe - Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada – Decisão reformada - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201800702048 nº único0000699-91.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 31/07/2018) (grifei)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETRO PRÊMIO-INCENTIVO Benefício criado pela Lei Complementar Municipal nº 406/94 Decreto Municipal nº 249/96 exclui o benefício dos servidores em estágio probatório Inviabilidade Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei Precedentes do TJSP Apelo desprovido e reexame necessário parcialmente acolhido.”. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0011571-51.2013.8.26.0506; Relator (a): João Carlos Garcia; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - PREVISÃO DA LEI 15.464/05 - DECRETO 44.769/08 - ESPECIE NORMATIVA DE HIERARQUIA INFERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO - PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 1. Cabível a impetração de mandado de segurança quando apontado ato ilegal ferindo direito liquido e certo. 2. Sendo o Decreto espécie normativa de hierarquia inferior, não lhe é permitido restringir o alcance da Lei que pretende regulamentar. 3. O estabelecimento de determinado termo temporal, não previsto na Lei, através de Decreto, implica afronta ao princípio da legalidade com conseqüente desrespeito ao princípio da isonomia. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.504225-5/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 03/02/2014)

Assim, não há como aplicar o entendimento sustentado pelo apelante, vez que da simples leitura dos dispositivos supracitados conclui-se que estamos diante de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim não fosse, o legislador teria indicado na própria norma as limitações de sua eficácia por meio da inclusão de termos como "fixada em lei"; "que a lei estabelecer"; "nos termos da lei complementar"; "salvo se", etc.

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior para sua aplicação, que é o que ocorre com o art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011 do Município de Rondon do Pará.

Logo, estando a norma em pleno vigor, resta configurada a ilegalidade do ato que negou a concessão da Gratificação de Nível Superior.

Deste modo, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, uma vez que o juízo de origem decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à percepção da gratificação com base na legislação local em pleno vigor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação interposto pelo Município de Rondon do Pará, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau
.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi conhecida sob a ótica da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020